Tribunal: TJPA
Processo: 0000763-98.2019.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000763-98.2019.8.14.0121

APELANTE: DINAILSON MATOS OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –crime de
receptação – art. 180,
do Código Penal Brasileiro –
1)
REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PROVIMENTO – não apresentada qualquer fundamentação na sentença hostilizada para exasperação da pena, tendo sido valoradas favoravelmente ao réu todas as circunstâncias judiciais, impondo-se o redimensionamento da sanção para o patamar mínimo – 2) SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PROVIMENTO – contrariamente ao aduzido na sentença hostilizada, encontram-se preenchidos os requisitos do art.44 do CP, pelo que o apelante faz jus à substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da

Execução Penal -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA E SUBSTITUIR A SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DINAILSON MATOS OLIVEIRA
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Santa Luzia do Pará que o condenou pela prática do delito de
receptação, previsto no art. 180, caput, do CP
, cominando a pena de
02 (dois) anos de reclusão em regime aberto e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante
não apresentou teses absolutórias,
pleiteando unicamente a redução de sua pena base para o mínimo legal e substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
provimento do apelo,
com a reforma da sentença nos termos pleiteados pela Defesa,

no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que,
no dia 15 de janeiro de 2019, por volta das 14:30 horas, o denunciado DINAILSON MATOS OLIVEIRA praticou o crime de receptação ao receber uma caixa de som amplificada, de cor preta, de marca wattsom entertech 200. Infere-se dos autos que no dia e hora suso citados, a guarnição da policia militar foi informada pela vítima Juarez Araújo Campos Filho que havia tido uma caixa de som amplificada furtada de sua residência no dia 13 de janeiro de 2019 e que tinha conhecimento que a
res
furtivo estava de posse do denunciado, momento em que a guarnição se deslocou até a residência do mesmo e foi informada pelo próprio que o objeto estava realmente em sua posse, porém guardada na casa de sua tia, ato continuo acompanhou os policiais até o local informado e entregou a res furtiva.

Após a instrução, o réu
DINAILSON MATOS OLIVEIRA
foi condenado pela prática do delito de
receptação, previsto no art. 180, caput, do CP
, sendo-lhe cominada a pena de
02 (dois) anos de reclusão em regime aberto e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais,
DINAILSON MATOS OLIVEIRA

não apresentou teses absolutórias,
pleiteando inicialmente a
redução de sua pena base para o mínimo legal
, o que
deve ser provido
, senão vejamos:

Ao compulsar a dosimetria da sanção realizada na sentença hostilizada, constata-se que foram valoradas favoravelmente ao acusado todas as circunstâncias judiciais, não sendo apresentada qualquer fundamentação para exasperação da pena,
verbis
:

“1. CULPABILIDADE
: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie, nada tendo a ser valorado, se tratando de um crime comum de RECEPTAÇÃO;

2. ANTECEDENTES:
acusado possui antecedentes criminais, porém não possui contra si decisão judicial transitada em julgado, nos termos da súmula 444 o STJ;

3. CONDUTA SOCIAL:
a conduta do acusado no meio social não investigada, aparentando ser pessoa normal. Inexistem indicativos de sua relação com vizinhos e com a sociedade em geral;

4. PERSONALIDADE:
personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

5. MOTIVOS:
os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS:
normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

7. CONSEQUÊNCIAS:
não existem notícias nos autos de consequências mais danosas acarretadas pelo ilícito praticado, tendo a vítima recuperado parte de seus pertences;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
a vítima em nada contribuiu para a conduta delituosa perpetrada pelo acusado.

Como se vê, a maioria das circunstâncias judiciais é
FAVORÁVEL
ao réu.

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa (os quais fixo em 1/30 avos do salário mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 180 do CP.”

Da leitura do referido trecho da sentença, constata-se que todas as circunstâncias judiciais observadas na hipótese foram valoradas de forma favorável ou neutra ao apelante, não havendo, portanto, nenhuma justificativa para fixação da pena base acima do mínimo previsto para o tipo penal, impondo-se seu redimensionamento para referido patamar, fixando-a em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
quantum
que se torna definitivo ante a inexistência de agravantes, atenuantes, minorantes ou majorantes a serem reconhecidas
in casu
.

Mantém-se o
regime aberto
para cumprimento da pena, à luz do art. 33, §2º, c, do CP, bem como o
valor do dia-multa
, fixada em
um trigésimo do salário mínimo
vigente à época do delito.

Outrossim, pugnou ainda o recorrente pela
substituição da pena corporal pela restritiva de direitos
, o que
também merece provimento
, senão vejamos:

Ao indeferir a referida substituição na sentença hostilizada, consignou o juízo de piso que o réu
não fazia jus ao benefício em razão de ser reincidente
, informação que não encontra respaldo nos autos, haja visto que, consoante a certidão de antecedentes criminais às fls. 53 dos autos digitalizados, o réu é primário, uma vez que o único outro apontamento em sua ficha criminal além da presente ação penal é a ação penal nº 0002504-47.2017.8.14.0121, na qual restou absolvido.

Portanto, estando preenchidos os requisitos do art.44 do CP, necessário
dar provimento ao referido pleito recursal para substituir a pena corporal imposta ao apelante por uma restritiva de direitos
, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou provimento para redimensionar a pena para 01 (um) ano de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa e substituir a sanção corporal por uma restritiva de direitos,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 31/10/2023